Tribunal: STF
Processo: HC 191415
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outro, em favor de Julio Arildo Constante, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 611.524/SC.
    Narra o impetrante que o “paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e § 4º do mesmo artigo, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal; e do artigo 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.”
    Diz que “os fatos teriam ocorrido em Janeiro do ano corrente, sendo a denúncia oferecida apenas no mês de maio.” Aduz que o “respeitado Magistrado de primeiro grau, acolhendo o parecer ministerial, decretou a prisão preventiva do ora paciente.”
    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada.
    Sucessivo habeas corpus no STJ teve a liminar indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante diz que “a prisão preventiva foi decretada 4 meses após os fatos, o que vai de encontro com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de contemporaneidade.”
    Sustenta que “a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional justifica que seja revogada a medida cautelar imposta.” Isso porque “os fatos ocorreram no mês de janeiro do ano corrente ano, sendo a decisão que decretou a prisão preventiva datada de 12/05/2020, ou seja, 4 meses após a ocorrência do delito.”
    Requer “seja deferida e efetivada a liminar, e solicitadas as informações à autoridade Impetrada, seja ao final, revogada a prisão preventiva, ou, em não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, a substituição destas por medidas cautelares, ou ainda a concessão da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico a JULIO ARILDO CONSTANTE, a fim de sanar a ilegalidade.”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do acórdão proferido no Tribunal de Justiça:
    Pelo se depreende dos autos de origem, embora a primariedade do Paciente, a dinâmica delitiva que se atribuiu ao Paciente é bastante grave (homicídio qualificado por motivação torpe e cometido mediante dissimulação), especialmente diante da existência de indícios de que ele pertence à organização criminosa PGC, o que autoriza a medida cautelar extrema tendo como fundamento a garantia da ordem pública. 
    Todavia, os elementos concretos e objetivos do processo expostos nas decisões na instância primeva demonstram com clareza a presença dos requisitos fáticos – garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal (art. 312, do CPP), e instrumentais – possível prática de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP), apontando a necessidade de manter-se a prisão preventiva do Paciente, diante da prova da existência dos crimes e de indícios de autoria (fumus commissi delicti), e o receio de que sua liberdade apresenta riscos ao meio social, pela gravidade do crime praticado somado à razoável possibilidade de fuga para longe do distrito da culpa, e a perspectiva de melindrar testemunhas pois, como já referido, existem indícios que integra organização criminosa (periculum libertatis). 
    Além disso, sobressai do contexto dos fatos que o Paciente, jovem com 26 anos idade (nascido em 7 de abril de 1994, natural de Florianópolis/SC), não comprova o exercício de trabalho lícito. Além disso, quando houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o Paciente foi preso em flagrante pela possível prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003), fatos apurados nos autos da ação penal n. 5006466-43.2020.8.24.0045, em tramitação perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça. Tais circunstâncias ensejam a presunção de tendência à criminalidade como meio de subsistência. Logo, todos os elementos coincidem de modo a evidenciar a periculosidade do Paciente e autorizar a prisão processual. 
    […]
    Na hipótese dos autos, se observa que o Paciente está preso desde o dia 19 de maio de 2020. A denúncia foi oferecida em 27 de maio de 2020. O Paciente apresentou resposta à acusação por intermédio de defensor constituído no dia 18 de junho de 2020. Sobre os argumentos da defesa o Ministério Público manifestou-se em 20 de junho de 2020, e o Juízo a quo proferiu decisão designando audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 27 de outubro de 2020. 
    Pelo que se observa, a marcha processual se desenvolve dentro da razoabilidade, não havendo que se falar em qualquer desídia ou culpa por retardamento no andamento do processo, notadamente diante do momento singular vivenciado em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 
    Deixo de acatar, destarte, a alegação de excesso de prazo. 
    Por fim, acerca da contemporaneidade do decreto, impende observar que o crime de homicídio que vitimou Nivaldo Artur Adriano, ocorreu no período noturno do dia 29 de janeiro de 2020, no bairro Sorocaba da cidade de Biguaçu, tendo a investigação policial, portanto, durado pouco mais de 100 dias até a representação pela prisão preventiva do Paciente, em 11 de maio de 2020, sendo que, neste interregno, houve pedido de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telemáticos. 
    Com efeito, não obstante o delito tenha sido praticado no final do mês de janeiro de 2020, a custódia preventiva do Paciente foi decretada pela instância primeva logo ao receber a representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público. E, cabe ressaltar que a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de preservar a ordem pública “pois se os investigados permanecerem soltos, poderão ameaçar e amedrontar eventuais testemunhas, como se pode observar no depoimento prestado pela adolescente que também estaria envolvida nos fatos e que já prestou seus depoimentos na fase policial (reconhecendo os investigados como sendo os autores do homicídio), ou até mesmo evadir-se do distrito da culpa, em prejuízo à instrução criminal e à aplicação da lei penal, quiçá reiterar na conduta criminosa. Ademais, os elementos colhidos indicam que investigada Ketlin já mudou de endereço para outra cidade e que o investigado Júlio teria envolvimento com organização criminosa”. 
    Assim, impossível admitir a tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos (29 de janeiro de 2020) e o decreto preventivo (12 de maio de 2020), porquanto se percebe a complexidade da investigação policial até que se pudesse chegar ao pedido de custódia cautelar. (eDOC 4)
    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, registra o ato impugnado que “o crime de homicídio que vitimou Nivaldo Artur Adriano, ocorreu no período noturno do dia 29 de janeiro de 2020, no bairro Sorocaba da cidade de Biguaçu, tendo a investigação policial, portanto, durado pouco mais de 100 dias até a representação pela prisão preventiva do Paciente, em 11 de maio de 2020, sendo que, neste interregno, houve pedido de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telemáticos .”
    Estamos diante de uma prisão preventiva decretada apenas quatro meses após a prática do crime, intervalo durante o qual foram feitas interceptações e quebra do sigilo de dados telemáticos, a demonstrar a impropriedade da alegação. 
    Com efeito, reputo contemporânea a prisão preventiva decretada, consideradas as datas indicadas no ato coator, razão por que não há margem para reconhecimento da alegação no sentido.
    Ademais, “quando houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o Paciente foi preso em flagrante pela possível prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003), fatos apurados nos autos da ação penal n. 5006466-43.2020.8.24.0045, em tramitação perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça”, a evidenciar o risco de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se o STJ.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente